Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL LIMITADA AOS DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. REACOMODAÇÃO EM VOO COM DOWNGRADE DE CLASSE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar aos 1o e 2o autores, o valor de R$1.000,00 para cada, a título de danos morais; devolver para a conta de milhagens do 3o autor o crédito de 40.700 pontos; e, ainda, pagar ao 2o autor o valor de R$732,83 a título de danos materiais.
II. Por ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao tema 210 (Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor). Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. Assim, o julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a alegação por si só de que a alteração da malha aérea impediu a decolagem, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.
V. In casu, a empresa aérea se limita a afirmar que o cancelamento se deu em razão da manutenção não programada da aeronave, o que, por si só, não afasta a sua responsabilidade civil ante a caracterização de fortuito interno. A situação dos autos versa, em verdade, de downgrade de classe (da executiva para a econômica), em voo internacional, por overbooking de passageiros, o que configura falha na prestação dos serviços contratados e extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, impondo-se a reparação pelos danos causados.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Destaca-se que os autores viajavam em lua-de-mel e que só não perderam nenhum dia de viagem pelo cuidado que tiveram de identificar o cancelamento a tempo de antecipar o voo, mas sem, contudo, serem atendidos na categoria dos bilhetes originalmente contratados (executiva). Pelo narrado na inicial viveram verdadeiro martírio para realizar o embarque na sonhada viagem.
IX. Diante de tais circunstâncias e atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante fixado na sentença deve ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor (Thais e Hygor), valor este suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
X. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido para majorar a condenação por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores/recorrentes. Mantidos os demais termos da sentença.